Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705268-70.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEBORAH GONTIJO MACIEL PINHEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação do DF para se manifestar nos autos para apresentação de contrarrazões, considerando a natureza do feito e o interesse público relevante nos autos. Encaminhe-se os autos para a Procuradoria Geral do DF. Após retornem-se conclusos para prosseguimento. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator